Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710653-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO, ANA LUCIA ALBUQUERQUE ROCHA AQUINO, AQUINO ALBUQUERQUE &amp; ROCHA ADVOGADOS EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26853495) opostos por HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO, ANA LUCIA ALBUQUERQUE ROCHA AQUINO, AQUINO ALBUQUERQUE &amp; ROCHA ADVOGADOS em face de BANCO BRADESCO SA , ante Acórdão de ID 26531940 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2021 13:24:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador